Tribunal: STF
Processo: ARE 1396307
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Julio Cesar Gomes dos Santos interpôs o presente agravo contra decisão proferida pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de origem (evento 33), que inadmitiu recurso extraordinário por ele deduzido à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional teria ocorrido de forma reflexa, bem como seriam aplicáveis, ao caso, os Enunciados ns. 279 e 282 das Súmulas desta Suprema Corte.



    Em suas razões recursais (evento 37), o recorrente refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Ao examinar o recurso extraordinário, verifico que foi interposto em face de acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado (evento 8):



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO - IMPOSSIBILIDADE - EXERCÍCIO DO LABOR E JORNADA DE TRABALHO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS - NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Inviável é a concessão da remição de pena eis que ausente in casu a comprovação do labor e da jornada de trabalho, indeferindo-se o pleito nos termos do artigo 33 c/c o artigo 126 da LEP. 2. Negar provimento ao recurso da defesa. 



    (Agravo em Execução Penal n. 1.0000.19.032033-3/000, desembargador Pedro Coelho Vergara)



     



    Nas razões do apelo extremo (evento 26), o recorrente aponta violação aos arts. 5º, caput e II, e 170, da Constituição Federal, e pretende, em síntese, a remição de 90 (noventa) dias da pena pelo labor.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo correta a decisão agravada.



    É que a suposta violação aos arts. 5º, caput e II, e 170, da Constituição da República, não foi debatida pelo acórdão recorrido, tampouco suscitada nos embargos de declaração oferecidos pelo ora agravante. 



    Tais circunstâncias atraem os óbices dos Enunciados ns. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    [...]



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    De outro lado, ainda que fosse possível superar referido óbice, razão não assistiria à parte recorrente. 



    É que o Tribunal de Justiça de origem, a partir da interpretação conferida à legislação infraconstitucional e com base no acervo fático-probatório constante dos autos, decidiu por indeferir o pedido de remição por entender “ausente a comprovação do exercício do labor e da jornada de trabalho pelo apenado”. Confira-se (evento 8, fls. 3/5 – com meus grifos):



    O magistrado primevo indeferiu o pedido de remição ao argumento de que ausente comprovação do exercício do labor e da jornada de trabalho no presente caso, in verbis: 



    "[...] Roga a defesa a concessão de 90 dias remidos pelo labor, no seq. 107.1, desempenhado no período de junho a outubro de 2018.



    Anexa declarações de comparecimento à sede da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. 



    De início, impõe-se considerar que o art. 126 da Lei 7.210/84 não faz nenhuma distinção quanto a natureza do trabalho ou ao local de seu exercício, sendo, portanto, indiferente para o alcance do benefício da remição se a atividade laborativa é prestada em ambiente externo ou dentro do estabelecimento prisional. 



    Lado outro, importa ressaltar que muito embora a remição da pena pelo trabalho seja um direito do condenado, é necessário que sejam observados os parâmetros ditados pela norma, que são o mínimo de 6 e o máximo de 8 horas diárias, com a remição de 1 dia a cada 3 dias de trabalho, como se depreende da leitura dos artigos 33 e 126 da LEP. 



    Nesse passo, interessa realçar que a única demonstração feita pelo sentenciado, quanto ao exercício de seu labor, é de que esteve na sede do Poder Legislativo estadual em dias determinados. 



    A jornada de trabalho executada não foi minimamente comprovada. 



    Destarte, não sendo possível mensurar os dias efetivamente trabalhados, mirando-se o critério legal de 6 horas diárias mínimas, revela-se inviável o acolhimento desta súplica. [...]" [f.15- 16]. 



    Verifica-se dos autos que o apenado não comprovou o exercício do labor e de sua jornada de trabalho, juntando apenas declarações de que esteve na sede do Poder Legislativo Estadual em dias determinados [f.12-13v]. 



    Tais declarações não apresentam especificação dos dias trabalhados, a jornada e até mesmo a constatação de faltas pelo reeducando, estando destarte ausentes os requisitos legais.



    Inobstante a defesa mencionar ajuntada das Atas de Reunião de Plenário e Comissões da Assembleia Legislativa à f. 03, estas não se encontram nos presentes autos. 



    Estando ausente a comprovação do exercício do labor e da jornada de trabalho pelo apenado, inviável o acolhimento do pedido defensivo nos termos do artigo 33 e 126 da LEP. 



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo – firmado no sentido da inexistência de efetiva comprovação do trabalho desenvolvido pelo apenado - demandaria, necessariamente, a prévia análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame dos fatos e provas produzidos nos autos, incidindo, na espécie, o Enunciado n. 279 da Súmula/STF, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.



    4. Publique-se.



Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator